Tribunal: TJDFT
Processo: 0760002-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ASSOCIAÇÕES HABITACIONAIS. EMPREENDIMENTO NÃO ENTREGUE. PEDIDO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE LIAME COM A PARTE REMANESCENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que, após acolher o pedido de desistência em face das demais associações que constavam nos autos, reconheceu a ilegitimidade passiva da parte ré remanescente (Associação dos Moradores do Guará – ASMOG), declarando extinto o processo sem julgamento do mérito. Alegam os recorrentes que as três associações indicadas no polo passivo no momento da inicial ofertaram a aquisição de um imóvel no empreendimento residencial “Santa Rita”, com entrega prevista para dezembro de 2016, o que não ocorreu. Assinalam que se trata de relação regida pelo CDC e reforça que o empreendimento foi realizado e ofertado de forma conjunta por três associações. Desse modo, apesar dos comprovantes indicarem somente o nome de uma das associações (AHSMUG) as provas demonstram a responsabilidade de todas as rés pelo empreendimento. Pugnam pela restituição em dobro dos valores adimplidos e condenação por danos morais.
2. Deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990) à relação efetuada por pessoa física com associação de caráter habitacional.
3. Ainda que o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabeleçam a responsabilidade solidária daqueles que compõem a cadeia de consumo, não se constata a legitimidade passiva da ASMOG no caso concreto.
4. Os elementos nos autos apenas indicam alguns folders, placas e panfletos com menção ao empreendimento com a indicação das siglas das três associações que estavam no polo passivo no início da demanda (ASMOR – AHSMUG – ASMOG). Eventualmente, havia a indicação naquelas publicidades de convênio entre aquelas associações, além de uma frase nos seguintes termos: “empreendimento realizado pelas associações (...)” (IDs 29234585, 29234594 e 29234595).
5. Todavia, aquelas menções isoladas não indicam que todas as associações constavam da mesma relação perante todos os adquirentes, mas apenas que o empreendimento era direcionado para os respectivos integrantes daquelas associações. Ademais, a partir dos IDs 29234593 e 29234596 constata-se a relação exclusiva dos autores com a “Associação Habitacional Das Mulheres Unida Do Guará – AHSMUG” sendo que, apesar da indicação de que os valores adimplidos seriam revertidos para as despesas do empreendimento, se identifica que as parcelas pagas que se postula a restituição em dobro foram relativas a adesão à entidade e respectiva mensalidade, sendo direcionados apenas à AHSMUG. Já com relação às notas promissórias que constam no ID 29234596, além de direcionadas à AHSMUG, também consta a emissão de carimbo da Associação dos Moradores da QE 38 (ASMOR). Contudo, a parte autora desistiu do prosseguimento da demanda em face das rés AHSMUG e ASMOR, conforme sentença ID 29234586, optando por prosseguir com a demanda apenas em face da ASMOG (Associação dos Moradores do Guará). Entretanto, ausente qualquer relação da ASMOG com os autores, tampouco liame a estabelecer que quaisquer dos valores adimplidos tenham sido revertidos em face da ASMOG, deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.